Tribunal: TJES
Processo: 5000798-62.2023.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000798-62.2023.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDICELIA MARTINS DO ROSARIO WANDERMUREM

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. CÁLCULO RENAL. PASSAGEM DE CATETER DUPLO J. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LAUDO MÉDICO ASSISTENTE
QUE INDICA A NECESSIDADE E URGÊNCIA DO PROCECIMENTO.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, na qual a autora, portadora de cálculo renal à esquerda, pleiteou a realização do procedimento de passagem de cateter duplo J, conforme indicação médica, diante de quadro de dor lombar e abdominal refratário ao uso de anti-inflamatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se o conjunto probatório apresentado comprova a necessidade e a urgência do procedimento médico pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CF).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o fornecimento de tratamento médico constitui responsabilidade solidária dos entes federados, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda.

A Lei nº 8.080/90 estabelece que as ações e serviços públicos de saúde observam as diretrizes do art. 198 da CF, reforçando o dever estatal de assegurar a integralidade da assistência.

O laudo médico subscrito por profissional que acompanha a paciente descreve litíase em rim esquerdo medindo 1,0 cm e cálculo ureteral, atestando dores e a necessidade urgente de passagem de cateter duplo J, com base em exame de tomografia.

Em que pese o teor do parecer técnico do NATJus, que possui caráter subsidiário e não vinculante, a prova documental apresentada demonstra dados clínicos suficientes para comprovar a pertinência, adequação e urgência do procedimento indicado.

O prévio requerimento administrativo não constitui condição para o ajuizamento de ação voltada à concretização do direito fundamental à saúde, não podendo exigência formal restringir o acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O laudo médico elaborado por profissional que acompanha o paciente, contendo elementos clínicos concretos, é suficiente para fins de comprovação da necessidade e urgência de tratamento.

O fornecimento de tratamento médico integra o dever solidário dos entes federados, podendo a demanda ser proposta contra qualquer deles.

O prévio requerimento administrativo não constitui condição para o ajuizamento de ação que visa assegurar o direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 198; Lei nº 8.080/90, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STF, AI 810864 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18.11.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000798-62.2023.8.08.0003

APELANTE: VALDICELIA MARTINS DO ROSARIO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
VALDICELIA MARTINS DO ROSARIO
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alfredo Chaves, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (id. 13876422), sustenta a recorrente que a saúde é um direito fundamental e que a prova documental acostada é suficiente para demonstrar a necessidade e a urgência da intervenção cirúrgica.

Assim, mister a reforma da sentença, a fim de que o Estado seja condenado na obrigação de fazer consistente na passagem do cateter duplo J, conforme laudo médico.

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De início, mister destacar que, nos
termos do art. 196 da CF, “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

A Corte Suprema firmou sólida posição pela responsabilidade solidária dos entes da Federação em disponibilizar serviços de saúde a todos que deles necessitem:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MENOR PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. Trata-se de obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada
. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 810864 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015)

No mesmo sentido é a Lei n° 8.080/90, a qual estabelece, em seu art. 7º, que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da CF.

In casu
, verifico que
a autora narrou ser portadora de cálculo renal à esquerda, apresentando quadro de dor lombar e abdominal refratário ao uso de anti-inflamatórios. Alegou a necessidade urgente de realização do procedimento de “passagem de cateter duplo J”, conforme indicação médica, pleiteando a condenação do Estado ao fornecimento de tal prestação de saúde.

O juízo de origem, conforme mencionado, julgou improcedente a demanda fundamentando-se na Nota Técnica nº 179159 do NatJus, que indicou a ausência de informações pormenorizadas sobre o quadro clínico para afirmar a urgência médica.

Todavia, compulsando os autos, alcancei conclusão distinta.

Com efeito, a Ficha de Referência acostada no id. 13876387, subscrita pela Dra. Alexandra Souto, médica urologista vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS), é explícita ao descrever a patologia: a paciente apresenta litíase em terço médio de rim esquerdo medindo 1,0 cm, além de cálculo ureteral medindo 0,3 mm.

Somado a isso, o Laudo Médico assinado pelo Dr. Eduardo de Almeida Puppin (id. 13876387) atesta que a recorrente sofre de dores lombares e abdominais importantes e limitantes, tendo realizado tomografia, necessitando com urgência da passagem do cateter duplo J para o prosseguimento terapêutico.

Portanto, ao contrário do afirmado pelo NatJus, existem dados técnicos sobre o quadro clínico, a dimensão dos cálculos e a realização de exame de imagem.

Assim, o laudo médico serve de referência para comprovação da urgência, notadamente porque o médico que acompanha a paciente possui melhores condições de avaliar o caso, circunstância que, somada à falta de recursos para custear o procedimento, indica ser necessária a reforma da sentença.

Transcrevo, por oportuno, trecho do parecer da Procuradoria de Justiça que opina pelo provimento do recurso:

“No caso dos autos, verifica-se que o laudo médico acostado no ID 13876387 atestou que a paciente foi submetida à tomografia que evidenciou cálculo renal à esquerda, necessitando, com urgência, de passagem de cateter duplo J para prosseguimento terapêutico.

Ao contrário do que restou consignado na sentença, o laudo médico elaborado pelo profissional que acompanha a paciente, evidencia de forma suficiente a necessidade do procedimento pleiteado, trazendo elementos clínicos concretos que indicam a pertinência e a adequação da medida.

Tal prova, produzida por especialista que tem contato direto e contínuo com a paciente, não pode ser afastada por parecer técnico genérico, sem caráter vinculante, emitido pelo NAT, cujo papel é meramente subsidiário e não substitui a avaliação médica individualizada.

De igual modo, a ausência de pedido administrativo não conduz, por si só, à improcedência da demanda. O prévio requerimento perante a Administração não constitui condição para o ajuizamento da ação, sobretudo em demandas de saúde, em que o direito tutelado se reveste de natureza fundamental e de eficácia imediata, não podendo a parte ser privada do acesso à jurisdição em razão de exigência meramente formal. Exigir tal providência, ademais, significaria restringir indevidamente o direito constitucional de ação, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.”

Do exposto
,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o Estado do Espírito Santo a providenciar, no prazo de
10
(
dez
) dias, o procedimento
solicitado no laudo médico,
sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) mil reais.

Inverto o
s
ônus da sucumbência e condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios
em favor da Defensoria Pública na importância de R$500,00 (quinhentos reais),
que fixo pelo critério da equidade,
por se tratar de demanda prestacional na área da saúde com
proveito econômico inestimável.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)